Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA. DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GLEBA DE TERRAS. TRANSCRIÇÃO DO CARTÓRIO. NATUREZA CONSTITUTIVO-NEGATIVA DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE DOS REGISTROS IMOBILIÁRIOS. USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A apelação interposta pelos autores de ação declaratória negativa ajuizada em face da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e do Distrito Federal contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Os autores, ora apelantes, buscam o reconhecimento de que a gleba de terras correspondente à Transcrição n. 8.530, do Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia - GO não foi objeto de desapropriação quando da constituição do Distrito Federal em 1956.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão possui efeitos constitutivos negativos sobre o patrimônio público, atraindo a incidência de prazo prescricional, e se a qualificação jurídica conferida pelo juízo a quo à demanda configura julgamento extra petita ou constitui legítimo exercício do poder-dever de aplicar o direito aos fatos; (ii) estabelecer se há comprovação da existência de área remanescente não desapropriada quando da constituição do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade da sentença, pois o magistrado, pelo princípio iura novit curia, não está adstrito às razões jurídicas invocadas pelas partes, podendo e devendo qualificar juridicamente os fatos narrados e aplicar o direito que entender cabível, desde que respeitados os limites objetivos da lide fixados pela causa de pedir e pelo pedido (artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil).
4. O julgamento extra petita caracteriza-se pela concessão de bem da vida diverso daquele postulado ou pela extrapolação dos limites objetivos da demanda, e não pela adoção, pelo magistrado, de fundamentação jurídica distinta daquela apresentada pelas partes.
5. A pretensão autoral possui carga constitutivo-negativa, porquanto visa a desconstituir situação jurídica consolidada há quase sete décadas e a produzir efeitos diretos sobre a titularidade de bem público, não se tratando de mera declaração de certeza jurídica sem repercussões práticas.
6. O pedido, se acolhido, produziria inequívocos efeitos sobre o patrimônio público, implicando: (a) o reconhecimento de que a área permaneceu sob domínio privado; (b) a desconstituição, ainda que parcial, dos efeitos da escritura pública de desapropriação amigável lavrada em 1956; (c) a abertura de via para eventual pretensão reivindicatória ou indenizatória; e (d) a necessidade de retificação dos registros imobiliários da área em questão.
7. Aplica-se ao caso o princípio da territorialidade dos registros imobiliários, consagrado no artigo 169 da Lei 6.015/73, segundo o qual todos os atos enumerados no artigo 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no Cartório da situação do imóvel, decorrendo desse princípio que cada imóvel possui um único registro válido: aquele assentado na serventia situada na circunscrição territorial em que se localiza o bem.
8. A Transcrição n. 8.530 do Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia-GO, referente a imóvel situado em área que passou a integrar o Distrito Federal, perdeu sua validade e eficácia com a alteração territorial, devendo ter sido transcrita para o serviço registral competente (Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal).
9. A posse exercida pelo Poder Público de forma mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, há mais de 70 anos sobre toda a região, é suficiente para configurar a aquisição do domínio por usucapião, seja na modalidade ordinária (artigo 1.238 do Código Civil), seja na modalidade tabular (artigo 1.242, parágrafo único, do Código Civil), seja ainda na modalidade extraordinária (artigo 1.238 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Ação declaratória que visa desconstituir efeitos de desapropriação ocorrida há quase 7(sete décadas) e produzir efeitos diretos sobre a titularidade de bem público possui natureza constitutivo-negativa, e não meramente declaratória. 2. A qualificação jurídica da demanda pelo magistrado, independentemente da nomenclatura conferida pelas partes à pretensão deduzida, não configura julgamento extra petita, mas constitui legítimo exercício do princípio iura novit curia, desde que respeitados os limites objetivos da lide fixados pela causa de pedir e pelo pedido. 3. Com a constituição do Distrito Federal e a alteração da circunscrição territorial, a Transcrição de imóvel do Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia/GO perdeu sua validade e eficácia, em aplicação do princípio da territorialidade dos registros imobiliários previsto no artigo 169 da Lei 6.015/73. 4. A posse exercida pelo Poder Público há mais de 70 (setenta anos), de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, sobre área supostamente não desapropriada, configura usucapião e legitima a incorporação do bem ao patrimônio público.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 141 e 492; Lei 6.015/73, art. 169; CC, arts. 1.238 e 1.242, parágrafo único.